Tribunal: TJMT
Processo: 1029113-27.2022.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029113-27.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARINA BARROS DA SILVA - CPF: 061.906.491-90 (RECORRENTE), MARCO TULIO DIAS FERREIRA - CPF: 065.934.936-19 (ADVOGADO), GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES - CPF: 015.772.286-42 (ADVOGADO), RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA - CPF: 091.203.586-28 (ADVOGADO), CLEUSA DA ROSA - CPF: 524.034.409-49 (RECORRIDO), TAINAN DA ROSA TOREZZAN - CPF: 046.521.541-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PROVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ O JULGADO. NULIDADE REJEITADA.

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
COMPROVADA
.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.

ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juiz poderá julgar antecipadamente o pedido quando não for necessária a fase instrutória.
O processo deve ser julgado antecipadamente quando os fatos que se pretende esclarecer na audiência de instrução não influenciam o julgado, visto que a matéria controvertida é devidamente elucidada por meio de vídeo juntado nos autos que elucida
toda a dinâmica do acidente de trânsito. Nulidade rejeitada.

2.
A culpa pode ser manifestada pela negligência, imprudência ou imperícia, todavia, a responsabilidade pode ser excluída se houver culpa exclusiva da vítima, conforme exegese do art. 945 do Código Civil. Há culpa exclusiva da vítima
que
trafega
com sua motocicleta
no corredor entre os carros
,
em velocidade incompatível com o fluxo dos carros (art. 220 do CTB), ultrapassando pela direita e
sem
guarda
r
distância segura dos outros veículos (
arts
.
27,
57 e 192 do CTB).

3.
Não havendo culpa, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

5.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC
, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1029113-27.2022.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:

CARINA BARROS DA SILVA

Recorrido
:

CLEUSA DA ROSA

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

CARINA BARROS DA SILVA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
CLEUSA DA ROSA
.
Noticiou
que: a) se
envolveu

em
um
acidente
de
trânsito

por

conduta

imprudente
da
parte

reclamada
; b) a
parte

reclamada

adentrou

na

faixa
da Av. da FEB
sem

observar
o
fluxo
de
trânsito
; c) que
teve

danos

materiais
e
morais
,
sendo
inclusive
hospitalizad
a
e
ficando

sem

exercer

sua

atividade

profissional
de 2/2022 a 6/2022.

Sentença proferida no ID164050165
/PJe
2
.
Entendeu que o vídeo apresentado nos autos é suficiente para concluir que o acidente ocorreu por condução imprudente da parte reclamante, visto que realizou ultrapassagem indevidamente pel
a
direit
a
.
J
ulgou improcedentes os pleitos da inicial.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID164050166
/PJe
2
.
Sustentou
que: a)
houve

cerceamento
de
defesa
,
pelo

fato
de
não

ter

sido

designad
a

audiência
de
instrução
e
julgamento
; b)
há

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
, pois
saiu
de
vaga
de
estacionamento

sem

observar
o
tráfego
da via; c)
não

há

qualquer

evidência
de que
estava

em

alta-velocidade
,
como

sustentou
a
parte

reclamada
; d)
não

houve
culpa
concorrente
; e
e
) a
sentença

contraria

os

fatos

relatados

pelas

autoridades

policiais
.
R
equereu
o
provimento
do
recurso
para o
julgamento

procedente
dos
pleitos

formulados

na

inicial
.

A
parte reclamada
apresentou contrarrazões no ID165452152
/PJe
2
.

Argumento
u
que não há elementos para a reforma da sentença, não podendo ser dado provimento ao recurso.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Julgamento

antecipado
da
lide
.
Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

No
presente

caso
, a
prova

oralque
se
pretende

produzir

não

influenciará
no
resultado
do
julgado
,
porquanto
o
fato

já

está

bem

elucidado

por

meio
do
vídeo

apresentado

nos
autos (ID 164050154/PJe2).

Nesse sentido:

(...)

A
dispensabilidade de produção de prova oral pode ocorrer quando o Magistrado verificar que a colheita não influenciará no julgamento da causa.
(...)
(
N.U 0015125-98.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2018,
Publicado
no DJE 03/10/2018)

Portanto
,
cabível
o
julgamento

antecipado
da
lide
e a
nulidade

deve
ser
rejeitada
, visto que
não

há

cerceamento
de
defesa
.

Culpa
exclusiva
da
vítima
.

Para a responsabilização civil, é necessário que haja conduta ilícita, culposa ou dolosa, bem como dano e nexo causal (art. 186 do Código Civil).

Neste contexto, a culpa pode ser
manifestada
pela negligência, imprudência ou imperícia, todavia, a responsabilidade pode ser excluída se houver culpa exclusiva da vítima, conforme exegese do art. 945 do Código Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA DO ACIDENTE. CAUSA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE QUE ROMPE O NEXO CAUSAL E IMPOSSIBILITA A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA, COM OBSERVAÇÃO. A comprovação da culpa exclusiva da vítima por acidente de trânsito é causa de excludente de responsabilidade que rompe o nexo causal, o que impede a responsabilização civil. Comprovada, no caso, a culpa exclusiva da vítima, de rigor a improcedência dos pedidos indenizatórios veiculados na petição inicial. (TJ-SP - AC: 10071734920188260189 SP 1007173-49.2018.8.26.0189, Relator: Adilson de
Araujo
, Data de Julgamento
: 29/06/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -- ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. Para ser reconhecida a responsabilidade civil no direito comum brasileiro, deve haver o dano à
vítima, culpa do agente e nexo de causalidade entre os dois, nos termos do art. 186 do CPC. Restando evidenciado nos autos que a dinâmica do acidente se deu por culpa exclusiva da vítima, resta afastado o dever de indenizar. Recurso não provido.
(TJ-MG - AC: 10024081790438001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 06/11/2015, Data de Publicação: 20/11/2015)

A
nalisando o caso concreto, em análise atenciosa do vídeo apresentado no ID 164050153 /PJ2, nota-se que há culpa exclusiva da
vítima
, pois a parte reclamante trafegava no corredor entre os carros em velocidade incompatível com o fluxo dos carros (art. 220 do CTB). Se a parte reclamante estivesse em velocidade compatível, teria condições de evitar a colisão, visto que tinha visão do carro que estava a sua frente finalizando a sua ingressão na pista.

Mesmo

endo sido v
e
t
ado
o art. 56 do CTB, com base
nos

arts
. 27, 57 e 192 do CTB,
entendo
que
o

acidente

foi

de responsabilidade
exclusiva
da
parte

recorrente
,
que

estava

ultrapassando

u
m
a Van (
Ambulância
)
pela direita
e
não

guardava

distância

segura
dos outros
veículos
e nem da própria ambulância
.

Por outro
lado
,
observa
-se que a
parte

reclamada

adent
r
ou
com o
devido

cuidado

na

pista
de
rodagem
,
após outro veículo lhe dar passagem
, de mo
do que

não

tinha

condições
de
visualizar
o
motociclista
que vinha pelo corredor
e adotar

qualquer

outra
conduta
para
evitar
o
acidente
.

A sentença do juízo a quo bem analisou a dinâmica do acidente:

Pois bem. Ao analisar o vídeo do acidente (id. 94467279), é nítido que houve a condução imprudente do veículo da Reclamante,
veja a moto estava realizando a ultrapassagem de uma ambulância pela direita em uma via rápida, veja o CTB em seu artigo 199 é nítido ao tornar proibidas as ultrapassagens pela salvo quando o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal de que vai entrar à esquerda
. Ora, no caso é nítido que a ambulância não deu qualquer sinalização que permitisse a ultrapassagem pela direita, sendo que se não houvesse a conduta ilícita do condutor da motocicleta o acidente não teria acontecido. Ademais,
apesar do boletim de ocorrência gerado ter presumido a tentativa de entrada do veículo na pista esquerda o mesmo não se confirma no vídeo do acidente
(id. 94463331, 94467279), veja o veículo não tenta adentrar a pista da esquerda, ocorre que
o veículo da Reclamada realiza a manobra à direita de maneira mais aberta podendo ser realizada de maneira mais fechada,
porém é perceptível que a manobra mais aberta não teria causado qualquer acidente caso a condução da moto estivesse lícita
, visto que a mera passagem pela faixa no ato da conversão não teria gerado colisão com a ambulância.

Assim
, entendo pela inexistência de ilicitude na atitude realizada pela Reclamada, haja vista a condução ilícita do veículo da Reclamante pela infração do art. 199 do CTB
.

Portanto
,
havendo
culpa
exclusiva
da
vítima
,
não

há

responsabilidade
civil
da

parte

reclamada
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo
culpa da
parte

reclamada
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023